Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. FASE AVALIATIVA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PETROBRAS. CARGO. PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. OBJETO. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. REJEIÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. AVIAMENTO DE AÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO CERTAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DECADENCIAL E PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. FATO NÃO IMPEDITIVO. UTILIDADE, NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PRESERVADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A circunstância de ter sido ultimada a homologação do resultado final do certame não tem o condão de fulminar o interesse processual do candidato que almeja a anulação de ato administrativo havido no itinerário do processo seletivo, culminando com sua eliminação ou afetando sua classificação, máxime porque a insurgência volta-se contra a etapa do concurso público precedente ao seu encerramento, podendo ser a solução administrativa revertida judicialmente, com a reinserção do concorrente e sua submissão às etapas avaliativas faltantes. .
2. Não implementado os prazos prescricional ou decadencial incidentes sobre a pretensão e o direito de o concorrente demandar a revisão de ato praticado no curso do processo seletivo no qual se inscrevera, não implica a homologação do resultado desaparecimento do seu interesse de agir em demandar tutela jurisdicional visando a revisão e controle do ato que o eliminara ou afetara sua classificação, precipuamente porque a pretensão, formulada em ambiente de ação anulatória, fora veiculada via de instrumento adequado, é útil, indispensável e necessária à obtenção da prestação almejada e o fato de o resultado do concurso ter sido homologado não obsta que as fases avaliativas sejam submetidas a perscrutação judicial mediante controle de legalidade.
3. Patenteado que a extinção prematura da ação culminaria na exclusão definitiva do candidato do certame, o que perfaz o cerne da ação anulatória que aviara almejando a anulação do ato administrativo que rejeitara a autodeclaração parda que apresentara à comissão examinadora, a homologação do resultado final do concurso, ainda que ocorrida previamente ao ajuizamento da pretensão, não tem o condão de inviabilizar seu interesse processual, pois persiste no mundo jurídico, sob a ótica do candidato, o ato administrativo inquinado de vício, que é passível de perscrutação e reversão em ambiente judicial, donde se afigura possível a submissão do resolvido ao crivo jurisdicional ̧ como expressão, inclusive, do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.